Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723342-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de ROZANA OLIMPIO SERAFIM DA SILVA, acusada na ação penal n. 0706771-46.2021.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, da prática continuada de crimes de furto qualificado mediante abuso de confiança e fraude cujo valor do desfalque à empresa vítima giraria em torno de R$ 4.082.439,05 (quatro milhões e oitenta e dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos). Encerrada a instrução processual, a defesa requereu, na fase do art. 402 do CPP, a quebra do sigilo fiscal da empresa vítima, relativo às declarações de IRPJ dos exercícios financeiros de 2018 a 2020, sob a alegação de que as “diferenças de faturamento” demonstrariam a “realidade da imputação”, Id 60018399. O pedido foi indeferido, Id 60018400, por falta de pertinência com o objeto da ação penal. Diante disso, os impetrantes alegam cerceamento de defesa, argumentando que “ao longo da instrução, houve menções a um possível esquema de pagamento de propina, por parte do LIB, no qual ROZANA, à época, funcionária do laboratório, seria a responsável por realizar tais pagamentos” e que por isso “a impetrante repassaria esses valores a médicos ‘parceiros’ do laboratório para que estes indicassem o LIB para realizar seus exames”. Aduzem, então, que “a alegação de pagamento de propina é totalmente ligada ao caso, pois descoberta no curso de investigação e, caso concretizada, demonstrará que não houve furto ou apropriação indébita de qualquer valor por parte da impetrante, pois esse dinheiro era repassado aos médicos que o ‘LIB’ possuía como ‘parceiros’. Requer, então, a concessão de medida liminar para que seja “determinada a produção de prova, consistente na juntada do imposto de renda do período de 2018 até 2020 do Laboratório de Imunopatologia, anos estes que a impetrante trabalhou e deixou de trabalhar no ‘LIB’. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não se verifica a presença desses requisitos. Com efeito, o art. 400, §1o, do CPP, prevê que as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ademais, o art. 402 do CPP, conforme fundamentado na decisão impugnada, estabelece que produzidas as provas, ao final da audiência as partes poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, isto é, que tenham relação de pertinência com o objeto da ação penal. No caso, todavia, além de não demonstrada a alegada relação de pertinência, baseada em alegações genéricas, o habeas corpus não veio sequer instruído com os demais atos da instrução, impedindo assim uma melhor compreensão do contexto processual. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus dos impetrante, ainda mais se tratando de advogados constituídos, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar, dada a ausência dos requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência requerida. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator